Tribunal: STF
Processo: ARE 1394214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira pelo consumidor por sua conta e risco, com subsequente pagamento de boleto bancário fraudulento, cujos comprovantes de pagamento encontram-se registrados em nome de pessoas desconhecidas, revela-se em procedimento que não se insere nas atividades inerentes ao risco da atividade econômica, pois foge do controle e da segurança da atividade bancária, afastando-se, portanto, o caso fortuito interno, a repelir a aplicação da súmula 479 do STJ. 



    2. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, § 2.º da Constituição Federal, porquanto trata-se de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: 



    3. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00. 



    4. É suficiente que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a “capitalização de juros”, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, não prevalecendo, por conseguinte, a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. Precedente. 



    5. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.º 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. 



    6. Negou-se provimento ao recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 192, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao questionamento de incidência de capitalização de juros indevida ao contrato, com a incidência de cobrança de juros compostos, passo a análise.



    Em primeiro plano, cumpre relembrar o Decreto n.º 22.626/1933 (lei de Usura) vedava a capitalização de juros em intervalo inferior a um ano, ao dispor em seu artigo 4.º que: ‘(...) É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano’.



    Por ocasião desse dispositivo legal, foi editada a Súmula n.º 121, de 1963, do Supremo Tribunal Federal,cujo enunciado assim dispõe: “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada’.



    Ocorre que o STF editou a Súmula n.º 596, com o seguinte enunciado: ‘as disposições do Decreto22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.’



    Por força do artigo 5.º da Medida Provisória n.º 2.170-36/01, que ratificou a Medida Provisória n.º1.963-17/00, editada em 31/03/00, vem sendo admitida atualmente pela jurisprudência majoritária à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.



    Lado outro, mesmo que se argumente que a constitucionalidade da MP n.º 2.170-36/2001 está sendo discutida no STF na ADI 2316-1, a questão ainda não foi decidida. O julgamento da mencionada ADI não está incluído em nenhuma pauta, com último andamento a decisão de inclusão do Banco Central do Brasil como amicus curiae pelo e. relator Ministro Nunes Marques, datada de 20.10.2021.



    Portanto, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor até a decisão definitiva na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5.º da MP n.º2.170/01.



    Além do mais, não se pode olvidar que o disposto no artigo 28, § 1.º, I, da Lei n.º 10.931/04, que rege acédula de crédito bancário, autoriza a capitalização de juros, nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, ante a liberdade dos contratantes estipularem juros e, sobretudo, porque a cédula de crédito bancário se encontra regida por legislação específica (Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004) não se aplica a Súmula 379 do STJ, que assim dispõe: ‘Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.’



    Assim, por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.º 2.170-36/01, quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais não se aplicam também os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil.



    Nesse sentido, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, em incidente de resolução de demanda repetitiva,o STJ firmou esse entendimento: ‘(...) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuos bancários as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/ 02’.’



    Não obstante isso, não prospera a alegação de que os juros devem ser aplicados na forma simples, já que autorizado a capitalização de juros, o que importa em aplicação de juros compostos.



    Quanto à Súmula 121 do STF, os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicá-la, nos termos do artigo 102, § 2.º da Constituição Federal, porquanto o próprio STF no julgamento da Rcl 36086 ED, julgado em 25/10/2019, esclareceu que se trata de Súmula destituída de efeito vinculante. Confira-se:



    (...)



    Portanto, enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.º da referida medida provisória, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00. Confira-se esse entendimento sedimentado no STJ:



    (...)



    Acrescente-se que o enunciado da Súmula 539 STJ dispõe: ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963- 17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.’ 



    Vê-se, portanto, que a capitalização do juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários deve ser expressamente pactuada. 



    Todavia, para isso, basta que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a ‘capitalização de juros’, sem que que seja obrigada a informar esse ajuste no contrato, em alguma cláusula específica, conforme se pode aferir do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp. 973.827-RS, acima transcrito. 



    Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 541, cujo enunciado assim dispõe: ‘A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.’ 



    É suficiente, portanto, que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a ‘capitalização de juros’, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, de modo que, por estar explícito no contrato a taxa anual de 28,62%, ou seja, superior a doze vezes a taxa mensal, ajustada no valor de 2,12%, não prevalece a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. 



    Assim, estando expressamente pactuada, no contrato bancário, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, com amparo no artigo 5.º da Medida Provisória 1.963-17/2000, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/00, em observância ao REsp. 973827/RS e ao enunciado de Súmula 541 do STJ.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente